Tribunal: CARF
Processo: 16592.721658/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.721658/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.752 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FBK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO EM DISCUSSÃO EM
PROCESSO DE REVISÃO DE PARCELAMENTO ANTERIOR À
EMISSÃO DO ADE.
Comprovado nos autos que os débitos motivadores da exclusão estavam sendo
discutidos em processo administrativo de revisão de parcelamento, entende-se
tratar de questão prejudicial a análise da existência dos débitos discutidos nos
autos e, por conseguinte, estavam suspensos até decisão final do processo de
revisão de débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-071.720, de 05 de agosto
de 2018, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.721658/2018-11
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.752 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721658/2018-11

Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE), de exclusão do Simples Nacional (SN)
com efeito a partir de 1o/01/2019, em virtude dos seguintes débitos com exigibilidade
não suspensa contidos no seu anexo único:

A manifestação de inconformidade pode ser assim traduzida:
- o Debcad foi parcelado, mas a primeira parcela fora recolhida erroneamente e o
parcelamento foi indeferido;
- o parcelamento do Debcad 134310489 ficou pendente, mesmo com pagamento a vista,
o débito ainda permanece no sistema;
- pediu revisão do débito junto à RFB (processo 13876.720026/2018-58), mas o débito
foi para a dívida ativa da União.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por concluir não ter a
contribuinte regularizado o débito no prazo legalmente estabelecido.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/08/2019 (e-fl. 60) e
apresentou recurso voluntário no dia 05/09/2019 (e-fl. 63 e 74, acompanhada de
documentos), com os fundamentos abaixo sintetizados:
Afirma ter quitado, à vista, os débitos que deram origem ao Debcad 134310489,
contudo, em 12/08/2019, teria recebido ADE no 3616011 excluindo a Recorrente do
Simples Nacional. Que entrou com pedido de revisão de débitos em 01/02/2018, para
que os valores pagos fossem alocados aos débitos do Debcad. No julgamento da
manifestação de inconformidade, a DRJ informou que remanescia um débito após
análise do pedido de revisão de débitos, contudo não informava o valor, fato que levou a
contribuinte a procurar a Receita Federal para quitar o valor.
Aduz que o ato de exclusão do regime do Simples Nacional da Recorrente é ilegal
e inconstitucional, por se constituir num expediente sancionatório indireto para o cumprimento
da obrigação.
Ao final, diante do pagamento do débito, inclusive anterior à intimação do ato de
exclusão do Simples Nacional que se deu em agosto/2018, requer através do presente recurso a
reforma da decisão "a quo", e, por consequência seja declarado nulo o ato que determinou a
exclusão desta do Simples Nacional, cassando assim o mesmo, e, por fim a determinar a
reinclusão da Recorrente no referido regime.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.752 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721658/2018-11

Aos 11 de maio de 2021, essa 3a Turma Extraordinária do CARF converteu o
processo em diligência, através da Resolução no 1003-000.293, para que a DRF de origem do
contribuinte informasse os detalhes em relação ao pedido de revisão de débitos formulado pelo
contribuinte, nos moldes abaixo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta elabore um
Relatório Circunstanciado informando (i) quando ocorreu a decisão final do pedido de
revisão de débitos no processo no 13876.720026/2018-58, (ii) se a Recorrente foi
intimada da decisão, acompanhada de informações quanto ao saldo remanescente a
pagar, (iii) em tendo sido intimada, quando ocorreu a ciência.

Em 31 de agosto de 2021, foi emitido Despacho no 20963/2021, pelo qual a
Receita Federal do Brasil respondeu à diligência informando que o pedido de revisão de débitos
no processo no 13876.720020/2018-58,que vinculo ao presente processo, ainda não foi finalizado
pelo setor competente:
Em resposta a diligência requerida através da Resolução 1006-00.2936 1a Seção de
julgamento/3a Turma Extraordinária CARF , temos a informar que o pedido de revisão
de débitos no processo no 13876.720020/2018-58,que vinculo ao presente processo,
ainda não foi finalizado pelo setor competente.
À EPRE para retorno ao CARF.
Após a juntada do Despacho acima mencionado, os autos retornaram ao CARF
para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo DEF/SOR no 3616011, de 31 de agosto de 2018, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, fls. 30 e 31.
Através da Consulta de Débitos após o prazo para regularização – fls. 32 –
remanescia como pendência apenas o Debcad no 134310489.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu que ao solicitar
o parcelamento, ficou pendente no sistema um número de processo denominado DEBCAD no
134310489 e que, mesmo tendo efetuado o pagamento dos débitos à vista, o número do processo
ainda permanecia no sistema. Diante disso, protocolou um processo de Revisão de Débitos junto
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.752 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721658/2018-11

à Receita Federal de Itu no dia 01/02/2018, Processo no 13876.720026/2018-58, o qual ainda
aguardava decisão.
A DRJ, manteve a exclusão da Recorrente do Simples Nacional porque, segundo
despacho às fls. 36, embora os pagamentos tenham sido retificados para o identificador do
DEBCAD no 134310489, restou um saldo devedor não quitado.
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que desconhecia a existência do saldo
devedor, explicando inclusive ter ido à Receita Federal para se inteirar do valor residual após a
decisão da DRJ.
Diante dos fatos acima, essa Turma Julgadora entendeu que o julgamento deveria
ser convertido em diligência, a fim de que a Receita Federal esclarecesse quando o processo com
pedido de revisão foi finalizado e se a Recorrente foi devidamente intimada do resultado do
julgamento.
A Receita Federal respondeu à Resolução informando que “o pedido de revisão de
débitos no processo no 13876.720020/2018-58, que vincula ao presente processo, ainda não foi
finalizado pelo setor competente”.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN sem a
exigibilidade suspensa. Após notificada da existência de débito através do ADE, possui o
contribuinte prazo de 30 dias para regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A ciência do ADE ocorreu em 14/09/2018.
O caso em tela é sui generis, embora tenha sido emitido Ato Declaratório de
exclusão do Simples Nacional, entendo que os débitos motivadores da exclusão estavam
suspensos. Explico.
Conforme documentos juntados ao recurso voluntário, bem como ao resultado da
diligência acima transcrito, verifica-se que os débitos motivadores da exclusão estavam sendo
discutido através de processos administrativos de revisão dos débitos (e-fls. 12 a 14), os quais
foram protocolizados antes da emissão do ADE. Ressalta-se nesse caso, que a Recorrente declara
ter quitado o Debcad 134310489 à vista e, em razão disso, pediu a revisão do débito.
Isto posto, conclui-se que a existência do débito lançado no ADE estava sendo
discutidos administrativamente, haja vista informação de quitação à vista. Outrossim, a
informação da DRJ de que existia valor residual a pagar não restou confirmado pela diligência, a
qual afirmou que o processo do pedido de revisão de débito ainda não foi finalizado pelo setor
competente.
Ainda que o pedido de revisão de débitos realizado pela Recorrente não tenha, por
lei, o poder de suspender a exigibilidade dos débitos, fato é que a contribuinte estava discutindo
a existência e regularidade dos mesmos. Conforme demonstrado nos autos, os valores lançados
estavam fundamentados Debcad quitado supostamente à vista.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.752 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721658/2018-11

Entendo existir, nesse caso, portanto, uma relação de prejudicialidade do direito,
pois existe um liame de dependência lógica entre as duas causas, de modo que o julgamento
daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a
subordina.
Em outras palavras, é prejudicial aquela questão cuja solução dependerá não da
possibilidade nem da forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas sim do fundamento
desse pronunciamento. Trata-se, com efeito, de questão prévia a ser analisada em outro processo
e que versa sobre um antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito vinculando à
solução do presente processo.
Veja-se: a exclusão ocorreu por débitos supostamente quitados à vista e que se
encontram em discussão no PA no 13876.720020/2018-58, desde antes da emissão do ADE. Ora,
é lógico concluir que a análise desse processo era fundamental para se avaliar a regularidade da
exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
Isto é, a exclusão do Simples Nacional se deu porque o processo com pedido de
revisão dos débitos estava pendente de análise no fim do prazo de regularização das pendências
para a manutenção do contribuinte na sistemática simplificada. Nesses termos, e no tocante a
evitar decisões antagônicas, seria correto suspender o processo considerado prejudicado até uma
posição final do processo na qual há discussão que tenha repercussão direta neste caso.
Diante de todo o exposto, concluo que em razão da relação de prejudicialidade
entre os processos, enquanto pairar a pendência relativa à revisão dos débitos, o presente
processo depende daquele resultado e, por essa razão, entendo ser motivo que justifica a
suspensão dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Outrossim, repisa-se que a alegação da Recorrente é de pagamento à vista dos
débitos e essa está sendo gravemente prejudicada com a sua exclusão do Simples Nacional por
débitos cujo pedido de revisão não foi analisado até a presente data.
A exclusão do Simples Nacional, como no caso ora em análise, é bastante severa
para as empresas e só deve ser efetivada quando restar configurado que a empresa, conhecedora
do seu débito, não o solucionou dentro do prazo legal. O que, conforme acima demonstrado, não
foi o caso dos autos, haja vista a comprovação de pagamento à vista do débito e a discussão
sobre o mesmo, anterior à emissão do ADE.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário e manter a Recorrente
no Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital